Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703801-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON CARNEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ HENRIQUE SILVA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse n. 0738920-27.2023.8.07.0001 ajuizada por ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO, pela qual deferido o pedido liminar de reintegração de posse. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. À Secretaria para cadastrar NELSON CARNEIRO DE ARAÚJO como representante do Espólio Autor. Da Tutela Antecipada: Trata-se de ação de reintegração de posse interposta por ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO em face de INVASOR OCUPANTE desconhecido. Narra o Autor (ID n.o 172324637) que a falecida detinha a ocupação e posse do bem imóvel objeto do inventário, ainda em vida, resultado de ter sido contemplada pela doação feita pela CODHAB. Acontece que ao receber o comunicado postal para lavrar a escritura no Cartório, havia falecido há poucos dias. De posse das informações, os herdeiros foram instruídos na própria CODHAB que seria necessário o prévio arrolamento e sentença para que o bem fosse transferido e o registro pudesse ser alterado na CODAHB e a escritura, por fim, pudesse ser lavrada em nome dos herdeiros. Foi proferida sentença no inventário no dia 24/8/2018, após escrituração em nome dos 5 (cinco) herdeiros, tendo sido expedido o formal de partilha em 15/10/2018. Nesse período, os herdeiros mantinham vigilância sobre o bem e aguardavam a finalização do processo de inventário, pois a Procuradoria do DF apresentou apelação. Ocorre que em março de 2023 os herdeiros descobriram que o lote estava invadido por dois homens. Os herdeiros tentaram argumentar com os invasores, sem sucesso. Requer: gratuidade de justiça, tutela de urgência para reintegrar o espólio ao imóvel. No mérito, confirmação da liminar. Gratuidade INDEFERIDA sob o ID n.o 175942920. Emenda com certidão de ônus do imóvel atualizada e cadastro na CODHAB emitido em data recente. É o relatório. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, foi registrado o boletim de ocorrência do esbulho possessório sob o ID n.o 172330649. Constam, ainda, fotos da invasão (ID n.o 172330652), denúncia à Ouvidoria do GDF (ID n.o 172330648), certidão positiva do imóvel emitida pela CODHAB (ID n.o 180196516) e certidão de ônus do imóvel atualizada sob o ID n.o 180196513. Caracterizada, então, a perda da posse e o esbulho. Presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo Espólio Autor. Concedo aos ocupantes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Citem-se e intimem-se, POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, os ocupantes do imóvel sobre a liminar deferida, bem como para, querendo, apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação aos autos, sob pena de revelia. Faça-se constar no mandado que, no momento da diligência, deverá o oficial designado qualificar todos os réus ocupantes do local.” – ID 180214782 dos autos n. 0738920-27.2023.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega (ID 55493493, p.p.6/7): “No caso dos autos, a parte autora não exerce e nunca exerceu a posse direta ou indireta sobre o bem nos últimos 10 anos. A posse é exercida pelo réu, havendo testemunhas para confirmar o poder de fato do réu sobre o imóvel por longos anos. Observe-se que na inicial de ID 172324637, a parte autora não narra como obteve a posse e nem as datas de início da posse e de fim da posse. A notícia que há na inicial é a de que teria havido o falecimento da possuidora no ano de 2017 (ID 172324640), há mais de 7 anos. Nesse sentido, há confissão na inicial de que há mais de 7 anos não exerce LUZINARA a posse direta do imóvel em disputa. Apenas por esse elemento já presente na inicial, já é possível se vislumbrar a fumaça do bom direito da parte ré, uma vez que nenhum herdeiro habitou o imóvel cuja reintegração de posse se demanda. Nenhum herdeiro exerceu a posse direta sobre o bem, nenhum herdeiro teve o domínio direto da coisa vindicada. Por outro lado, a parte ré exerce o domínio sobre o bem. E, com testemunhas, pode demonstrar que por mais de 10 anos habita o imóvel. No mais, com base no artigo 562 do CPC, não foi designada audiência de justificação pelo juízo para que a prova documental supostamente relacionada à posse fosse corroborada. Os documentos apresentados na inicial pela parte autora não demonstram a posse, poder de fato. São meros indícios de posse, que deveriam ter sido confirmados em audiência de justificação.” (ID 55493493, p.p.6/7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz (ID 55493493, p.7): “As questões destacadas no presente recurso de Agravo de Instrumento são de gravidade extremada e reclamam, sem sombra de dúvidas, a concessão da tutela recursal (CPC, art. 1.019, inc. I). Demonstrado, pois, o preenchimento do requisito do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, há de ser concedido efeito ao recurso em liça, tendo em vista que o agravante poderá ser despejado de sua residência. Nesse compasso, a parte agravante demonstrou o requisito da “fundamentação relevante”. É irrefutável que a autora confessa que desde a morte da possuidora LUZINARA em 2017 nenhum herdeiro exerceu a posse direta sobre o bem. Ademais, além da “fundamentação relevante”, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, pois a parte agravante restará desabrigada se executada a liminar de reintegração de posse” (ID 55493493, p.7). Por fim, requer (ID 55493493, p.8): “a. A concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão que determinou a reintegração de posse a favor da parte agravada; b. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, de modo que seja determinada a realização de audiência de justificação prévia antes de ser deferida a reintegração de posse à parte agravada;” (ID 55493493, p.8). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 185609599). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de bem imóvel com pedido de tutela de urgência ajuizada em 18/09/2023 por ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO (agravado). Na inicial, a parte autora alegou que “a falecida mãe dos herdeiros detinha a ocupação e posse do bem imóvel objeto do inventário, localizado na Cidade Estrutural/DF - QUADRA 07, CONJUNTO 3, LOTE 11 – Setor Leste – Cidade Estrutural - Brasília/DF, ainda em vida, foi contemplada pela doação do referido bem, segundo comprova a FICHA CADASTRAL DA FALECIDA NA CODHAB/DF indicando qual o bem doado” (ID 172324637, p. 6 – origem). Narrou que “O processo de Inventário foi sentenciado no dia 24/08/2018 homologando-se o plano de partilha, no qual arrola os direitos aquisitivos do referido bem, para após escrituração em nome dos 5 (cinco) herdeiros (indicação e qualificação nos documentos em anexo - doc. 3) tendo sido expedido neste sentido o formal de partilha em 15/10/2018 (sentença e formais de partilha” (ID 172324637, p. 7 – origem). Discorreu que “aguardando a finalização do processo de inventário, os herdeiros, mantinham constante vigilância e manutenção sobre o bem até aproximadamente o mês de MARÇO DESTE ANO DE 2023, quando descobriu que o lote estava invadido por dois homens, sendo que um deles – o atual ocupante - lá está residindo tendo construído um muro e um pequeno barraco (Ocorrência Policial noticia o esbulho em anexo)” (ID 172324637, p.7 – origem). Requereu a concessão de “tutela de urgência - liminar - no sentido de reintegrar o ESPÓLIO DE LUZANIRA CARNEIRO DE ARAÚJO expedidondo-se (sic), sem oitiva do réu, MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Requerente herdeiro e Inventariante do acervo do espólio até decisão final da presente demanda ( )” e, no mérito, a “procedência do pedido, confirmando a liminar eventualmente deferida, para reintegrar ESPÓLIO DE DE (sic) LUZANIRA CARNEIRO DE ARAÚJO à posse do terreno, em sentença, à reintegração definitiva” (ID 172324637, p.p.12/13 – origem). Juntou aos autos os seguintes documentos: certidão de óbito de LUZANIRA datada de 04/08/2017 (ID 172324640), processo de arrolamento sumário n. 0738727-22.2017.8.07.0001 (IDs 172324644, 172328589, 172328592, 172330645, 172330646), nomeação do inventariante (ID 172324645), certidão de ônus do referido imóvel (ID 172324647), matrícula do imóvel de no 78.839 (ID 172328565), detalhamento de cadastro de LUZANIRA junto à CODHAB (IDs 172328551, 172328552, 172328563), página 53 do DODF de 10/08/2017 com edital 127/2017 pelo qual tornada pública a habilitação para remoção de LUZANIRA para o imóvel (ID 172328555), denúncia de invasão do imóvel para DF Legal em 23/02/2023 (ID 172330648), comunicação de ocorrência policial no 1.250/2023-0 de esbulho possessório (ID 172330649) e fotografias (ID 172330652). Pela decisão de ID 178832293, a parte autora foi intimada para emendar a inicial, “trazendo certidão de ônus do imóvel esbulhado (ID n.o 172328547) atualizada e cadastro na CODHAB (ID n.o 172328551) emitido em data recente, sob pena de indeferimento”. Apresentou emenda à inicial (ID 180196512 – origem) e documentos (certidão de ônus reais – ID 180196513; cadastro CODHAB – ID 180196514; cadastro habilitação CODHAB – ID 180196515; certidão positiva CODHAB – ID 180196516 e requerimento CODHAB – ID 180196517 na origem). Em seguida, sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido “o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo Espólio Autor” (ID 180214782 – origem). Muito bem. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. Primeiramente, verifica-se que LUZANIRA tinha cadastro junto à CODHAB desde 30/12/2009 e foi contemplada em 21/08/2017 pela doação do imóvel localizado no Setor Leste, Q 07 CJ 03 LT 0011, Estrutural/DF, como demonstrado pelos documentos de cadastro junto à CODHAB (ID 172328552) e publicação da habilitação no DODF em 10/08/2017 (ID 172328555). No entanto, conforme certidão de óbito, LUZANIRA faleceu em 04/08/2017 (ID 172324640). E, de acordo com a sentença do processo de arrolamento sumário n. 0738727-22.2017.8.07.0001, proferida em 24/08/2018 (ID 172324644, p.p.51/52): “( ) O único bem a ser inventariado é o imóvel localizado na Quadra 07, Conjunto 3, Lote 11 – Setor Leste - Cidade Estrutural - Brasília/DF, que se trata apenas dos direitos aquisitivos, tendo em vista a ausência de registro de matrícula do bem. Foi apresentado o cadastro que comprova que a falecida era possuidora dos direitos sobre o imóvel no ID 18744877. ( ) Posto isso, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha de ID 20410906, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou Fazenda Pública. ( )” - sublinhei. Certidão de trânsito em julgado da sentença em 14/09/2018 (ID 172324644, p.57). Ressalte-se que o Distrito Federal apresentou recurso, requerendo a não expedição do formal de partilha e alegou necessidade de comprovação de pagamento do ITCMD em arrolamento sumário como condição para homologação da partilha; o processo foi enviado ao STJ em 18/09/2023 como representativo da controvérsia para integrar o Tema 1.074, ainda pendente de julgamento (ID 172324644, p.356). Do que se pode concluir nesta sede de cognição sumária, a parte agravada tem direitos sobre o imóvel (localizado no Setor Leste, Q 07 CJ 03 LT 0011, Estrutural, DF), objeto da lide. Ademais, a parte autora/agravada juntou aos autos boletim de ocorrência policial de esbulho possessório, denúncia de invasão do imóvel para DF Legal e fotografias do local, em que se vê a colocação de muro no local. Isto fixado, não há como afastar a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 561 do CPC para concessão da liminar ao agravado na ação de reintegração (ID 180214782): “( ) A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, foi registrado o boletim de ocorrência do esbulho possessório sob o ID n.o 172330649. Constam, ainda, fotos da invasão (ID n.o 172330652), denúncia à Ouvidoria do GDF (ID n.o 172330648), certidão positiva do imóvel emitida pela CODHAB (ID n.o 180196516) e certidão de ônus do imóvel atualizada sob o ID n.o 180196513. Caracterizada, então, a perda da posse e o esbulho. Presente, portanto, a plausibilidade do direito invocado. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo Espólio Autor. ( )” Por fim, não há que se falar em audiência de justificação, uma vez que atendidos os requisitos dos arts. 300 e 561 do CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse sem ouvir o réu: “( ) 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). ( )” (Acórdão 1329303, 07486905220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora